Tribunal: TJDFT
Processo: 0747746-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. FILHO MENOR. INDEFERIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de agravo em execução contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar humanitária e determinou a expedição de mandado de prisão para o início do cumprimento da pena.
2. A defesa alega que a prisão domiciliar é necessária para a devida assistência ao filho menor de idade, pleiteando a concessão do benefício, ainda que mediante monitoração eletrônica.
3. O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos essenciais para a concessão da medida liminar de efeito suspensivo ao recurso; e (ii) estabelecer se a concessão de prisão domiciliar humanitária é imprescindível para o cuidado do filho menor do recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A ausência do fumus boni iuris e do periculum in mora impede o acolhimento da pretensão de efeito suspensivo, uma vez que tais elementos são indispensáveis para justificar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida.
2. O agravante pretende a concessão de prisão domiciliar humanitária para prestar cuidados ao filho menor de idade.
3. Diante do pedido de prisão domiciliar humanitária apresentado pela Defesa, foi realizado estudo de caso pela Seção Psicossocial para avaliação de possível concessão do benefício, sendo apontado que há familiar capaz de prestar os devidos cuidados ao filho do sentenciado, uma vez que sua irmã se prontificou a fornecer os aportes necessários à criança.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, a concessão de prisão domiciliar a apenados que se encontram no regime fechado ou semiaberto, desde que a medida se revele imprescindível, em caráter de notável excepcionalidade. Todavia, na espécie, inexiste situação de excepcionalidade que justifique a colocação do apenado em prisão domiciliar.
5. Conforme salientado na decisão agravada, há outros familiares capazes de prestar os devidos cuidados à criança, como a própria genitora, além da tia paterna.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A concessão de prisão domiciliar humanitária a apenados em regime fechado ou semiaberto exige a demonstração de situação de notável excepcionalidade e imprescindibilidade do sentenciado para o cuidado de pessoa que dependa exclusivamente dele."
Dispositivos relevantes citados: art. 117, da Lei de Execuções Penais. Jurisprudência relevante citada: AgRg no HC 675.667/SP, AgRg no AgRg no HC n. 733.277/SC, Acórdão 1860771, Acórdão 1878502.